Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, jugou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside, inicialmente, na análise dos pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito e, em um segundo momento, na análise da justeza do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste controvérsia sobre o fato de que a ré teria proferido as palavras ofensivas, bem como a potencialidade delas para a caracterização de ato ilícito a justificar, quando aliada aos demais requisitos, a configuração do dever de indenizar.
4. Comprovada, com base nas provas carreadas ao processo e depoimento colhido durante a instrução, o clima de tensão criado injustificadamente pela ré, no âmbito das tratativas que antecederam a contratação dos serviços de higienização de veículo em lava-jato, bem como o tratamento grosseiro dispensado ao autor, no qual fora irrogadas expressões ofensivas, sem um contexto justificador, confirma-se a prática do ato ilícito.
5. Observada a suficiência, adequação, proporcionalidade razoabilidade no valor fixado a título de indenização, afasta-se a justificativa para redução de seu valor.
6. A simples citação de precedente antigo, no qual fora fixada indenização em valor inferior, com peculiaridades distintas, por si só, não garante azo a revisão da indenização fixada pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso conhecido e desprovido.